Tribunal: TJDFT
Processo: 0706655-57.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SIND ATRS-DF. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TRÂNSITO EM JULGADO. INTERRUPÇÃO. RESP 1526082/PR. RESP 1388000/PR.
1. Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto contra a r. sentença, em que o Juízo monocrático, em cumprimento de sentença proferida em ação coletiva (ajuizada pelo SIND ATRS/DF - Sindicato dos Atendentes de Reintegração Social do Distrito Federal), julgou extinto o processo com resolução de mérito em razão do reconhecimento da prescrição, conforme artigo 487, II, do Código de Processo Civil.
2. Não ocorreu nos autos negativa de prestação jurisdicional, tendo o Juízo monocrático fundamentado as razões de sua decisão, não estando obrigado a dissertar sobre todas as teses levantadas pela parte. Assim afasto a preliminar de cerceamento de defesa.
3. Consta dos autos que o Sindicato dos Atendentes de Reintegração Social do Distrito Federal – SIND ATRS/DF, em substituição processual, ajuizou ação coletiva em face do Distrito Federal, com objetivo de ver reconhecido o direito dos servidores plantonistas do Sistema Socioeducativo do DF aos 5 (cinco) abonos de ponto, nos termos do art. 151, §3o da LC 840/2011. Referida ação foi julgada parcialmente procedente, tendo sido reconhecido o direito aos 5 (cinco) abonos de ponto e indenização decorrente da não concessão. Após o trânsito em julgado a decisão (07/05/2014), em 25/04/2016 foi iniciado o cumprimento de sentença de forma coletiva e, em 30/05/2016, foi publicada decisão interlocutória intimando o Distrito Federal para impugnar a execução, o que já configura causa interruptiva - art. 202, inciso I, CC. Além disso, em 27/06/2016, foi apresentada impugnação pelo Distrito Federal, onde reconheceu a dívida, inclusive por parecer de sua Procuradoria, alegando apenas excesso de execução. Portanto ocorreu interrupção do prazo prescricional com o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo Sindicato.
4. Nos termos da jurisprudência do STJ, a ação de execução prescreve em 5 anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Porém, o prazo prescricional foi interrompido com o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo Sindicato, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva. (REsp 1526082/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 04/08/2015).
5. No julgamento do Recurso Especial 1.388.000/PR submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou-se a tese de que “O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n.8.078/90” (Tema 877).
6. Não é razoável que o prazo prescricional flua em desfavor dos exequentes, visto que não permaneceram inertes, pois faziam parte da execução coletiva. O prazo decorrido antes de ser determinado, nos autos da execução coletiva, a propositura do cumprimento individual não corre em desfavor dos substituídos. O prazo prescricional para o ajuizamento da pretensão executória individual, deve ser computado a partir do ato que pôs fim ao cumprimento coletivo.
7. Como existe impugnação quanto ao valor da execução, os autos devem retornar para análise do Juízo singular quanto ao alegado excesso de execução.
8. Recurso provido. Sentença cassada. Unânime.